Tribunal: STF
Processo: ARE 1475641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÍTIMA QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO MENSAL NÃO COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. O cerne da questão consiste em verificar se cabe a responsabilidade da empresa CVRD-COMPANHIA VALE DO RIO DOCE em reparar os danos morais ocasionados aos autores, em razão da morte de Nailson da Silva Costa, filho de ambos, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em canteiro de obras da empresa apelada, na cidade de Alto Alegre do Pindaré/MA, bem como analisar, se cabível, o pedido de pensionamento mensal.



    II. A hipótese versa sobre relação albergada pelo instituto da responsabilidade objetiva, nos exatos termos do art. 927, caput c/c art. 186 do Código Civil.



    III. A alegação de falta de habilitação da vítima para conduzir veículo automotor, não é argumento suficiente para caracterizar a culpa exclusiva da vítima, consoante preconiza a jurisprudência do C. STJ.



    IV. A culpa atribuída à apelada está fundada na falha na prestação de serviço, consistente na falta de aviso eficiente acerca da existência de perigo no canteiro de obras sob sua administração e na falta de implementação de barreiras que dificultem o acesso de transeuntes à via.



    V. Logo, considerando que a concessionária não se desincumbiu do ônus de fiscalizar o canteiro de obras e a área do entorno, de modo a tornar segura a convivência com os transeuntes, prepondera a caracterização da prática de conduta omissiva na vigilância e no cuidado, o que implica no reconhecimento de sua responsabilidade. não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.



    VI. Uma vez constatada a deficiência na fiscalização e conseqüente ausência de sinalização adequada, resta configurada a responsabilidade da Empresa Apelada.



    VII. Sobre o dano moral, este tem a função de minimizar a dor e o sofrimento experimentado pela parte vitimada, decorrente do ilícito praticado pela parte contrária, além de uma função pedagógica e punitiva, cuja finalidade é compelir o causador do Ilícito a não agirmais de forma a Infringir a regras legais, gerando danos extrapatrimonials a outrem.



    VIII. Em relação ao pedido de pensionamento mensal, é cediço que os Tribunais Superiores fixaram o entendimento que, para ter direito à pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta, os pais devem comprovar que são dependentes econômicos dele, o que nãoocorreu no caso em tela. O mero auxílio financeiro prestado pelo filho, no entanto, não é suficiente para demonstrar essa dependência.



    IX. Apelo a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXXV, LIV e LV; 22, incisos XI; 37; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente